Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707944-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES, MARGARET ANN BRINDEIRO DORNELLES REQUERIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS D E S P A C H O Intimem-se os requerentes, Jayro Gabriel Fonseca Dornelles e Margaret Ann Brindeiro Dornelles, para regularizarem a representação processual, no prazo de cinco (5) dias, tendo em vista a renúncia do seu advogado, conforme informado na petição ID Num. 27942636. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator